Tribunal: TJES
Processo: 0012000-30.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. AUSÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida pela Sul América Seguros S.A., condenando-o ao pagamento de R$ 9.942,00, acrescidos de juros e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ação versa sobre furto de veículo ocorrido em estacionamento de agência bancária utilizado por funcionários e clientes. Após pagar a indenização securitária ao segurado, a seguradora sub-rogou-se no direito de pleitear o ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Banco do Brasil S.A. é responsável pelo furto do veículo ocorrido no estacionamento da agência bancária; (ii) verificar se os elementos de fato e de direito apresentados afastam a responsabilidade do recorrente, especialmente diante das alegações de fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Banco do Brasil S.A. decorre da condição de depositário do veículo no estacionamento, aplicando-se o disposto na Súmula 130 do STJ, segundo a qual
"a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos no seu estacionamento".

O fornecimento de estacionamento como parte das instalações do banco atrai o dever de vigilância e segurança sobre os bens deixados sob sua guarda, independentemente de sua atividade principal não ser a prestação de serviços de estacionamento.

O risco de furtos em estacionamentos não configura fortuito externo, mas sim circunstância inerente à atividade de disponibilizar o espaço para veículos, especialmente em locais abertos ao público. Assim, a responsabilidade objetiva do banco, baseada no risco da atividade, somente seria afastada em casos de evento absolutamente imprevisível e inevitável, o que não se verifica na espécie.

O boletim de ocorrência, embora unilateral, é corroborado por outros elementos probatórios que evidenciam a guarda do veículo no estacionamento do banco e o prejuízo material sofrido pelo segurado. Não há provas nos autos que afastem o nexo de causalidade entre o furto e a falha de segurança do apelante.

A sub-rogação da seguradora no direito do segurado encontra respaldo no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, que autorizam a ação regressiva contra o causador do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que disponibiliza estacionamento, mesmo como acessório à atividade principal, assume o dever de vigilância e responde objetivamente pelos danos decorrentes de furto de veículo ocorrido no local.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente é afastada em hipóteses de fortuito externo, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, desde que comprovados.

A sub-rogação do segurador em direitos do segurado, limitada ao valor pago a título de indenização, está garantida pelo art. 786 do Código Civil e pela Súmula 188 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 786 e 932, III; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Súmula 130; TJES, Apelação Cível nº 0007728-13.2017.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012000-30.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE AGÊNCIA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. AUSÊNCIA DE FORTUITO EXTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação regressiva movida pela Sul América Seguros S.A., condenando-o ao pagamento de R$ 9.942,00, acrescidos de juros e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ação versa sobre furto de veículo ocorrido em estacionamento de agência bancária utilizado por funcionários e clientes. Após pagar a indenização securitária ao segurado, a seguradora sub-rogou-se no direito de pleitear o ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Banco do Brasil S.A. é responsável pelo furto do veículo ocorrido no estacionamento da agência bancária; (ii) verificar se os elementos de fato e de direito apresentados afastam a responsabilidade do recorrente, especialmente diante das alegações de fortuito externo e culpa exclusiva de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do Banco do Brasil S.A. decorre da condição de depositário do veículo no estacionamento, aplicando-se o disposto na Súmula 130 do STJ, segundo a qual
"a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos no seu estacionamento".

O fornecimento de estacionamento como parte das instalações do banco atrai o dever de vigilância e segurança sobre os bens deixados sob sua guarda, independentemente de sua atividade principal não ser a prestação de serviços de estacionamento.

O risco de furtos em estacionamentos não configura fortuito externo, mas sim circunstância inerente à atividade de disponibilizar o espaço para veículos, especialmente em locais abertos ao público, razão pela qual a responsabilidade objetiva do banco, baseada no risco da atividade, somente seria afastada em casos de evento absolutamente imprevisível e inevitável, o que não se verifica na espécie.

O boletim de ocorrência, embora unilateral, é corroborado por outros elementos probatórios que evidenciam a guarda do veículo no estacionamento do banco e o prejuízo material sofrido pelo segurado, não havendo provas nos autos que afastem o nexo de causalidade entre o furto e a falha de segurança do apelante.

A sub-rogação da seguradora no direito do segurado encontra respaldo no art. 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF, que autorizam a ação regressiva contra o causador do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A empresa que disponibiliza estacionamento, mesmo como acessório à atividade principal, assume o dever de vigilância e responde objetivamente pelos danos decorrentes de furto de veículo ocorrido no local.

A responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente é afastada em hipóteses de fortuito externo, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima, desde que comprovados.

A sub-rogação do segurador em direitos do segurado, limitada ao valor pago a título de indenização, está garantida pelo art. 786 do Código Civil e pela Súmula 188 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 786 e 932, III; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, Súmula 130; TJES, Apelação Cível nº 0007728-13.2017.8.08.0030, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 09.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, conhecer do apelo e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ao que se depreende, a demanda originária envolve ação regressiva de ressarcimento de danos materiais ajuizada pela
Sul América Seguros S.A
. em face do recorrente, buscando o reembolso do valor de R$ 9.942,00, pago ao segurado
Sandro Vichi Andr
é,
em decorrência do furto de veículo nas dependências do estacionamento da agência.

Segundo consta, o veículo fora subtraído enquanto estava estacionado no local de trabalho do segurado, qual seja área administrada pelo Banco do Brasil, de modo que, após a comunicação do sinistro e cumprimento das obrigações contratuais, a seguradora efetuou o pagamento da indenização.

De início, oportuno registrar o direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Superada essa questão, oportuno rememorar o teor do que dispõe a súmula 130 do STJ, a qual prevê que “
a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos no seu estacionamento”
.

Sob esse prisma, convém destacar que a responsabilidade do apelante decorre de sua condição de depositário do veículo no estacionamento, ou seja, ainda que não atue diretamente como prestador de serviços de estacionamento, o uso do espaço por clientes e funcionários, no âmbito da atividade bancária, atrai a aplicação do verbete sumular mencionado.

Ora, o recorrente, ao disponibilizar o estacionamento como parte de suas instalações, assume o dever de vigilância sobre os bens deixados sob sua guarda. Nesse sentido, o furto ocorrido nas dependências do estabelecimento caracteriza falha na segurança do local, sendo irrelevante a alegação de que sua atividade principal não inclui a guarda de veículos.

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FURTO DE BENS EM ESTACIONAMENTO PARTICULAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A despeito da previsão contida no art. 373, I, do Código de Processo Civil, que impõe ao autor da demanda o ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, o art. 6º VIII do Código de Defesa do Consumidor, regra especial cuja aplicabilidade é indiscutível na espécie, autoriza a inversão do ônus probatório quando reputada a verossimilhança das alegações autorais. 2.
Quanto ao dever de indenizar in casu, além da previsão acerca da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços contida no art. 14 do CDC, tem-se o precedente normativo vinculante editado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por intermédio da súmula n. 130, a qual prescreve que “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”
. 3. Não tendo se desincumbido o fornecedor do serviço do ônus probatório que lhe fora atribuído, o dever de indenizar resta caracterizado, diante da comprovação de fato constitutivo do direito autoral. 4. Não há como reputar mero dissabor cotidiano situação na qual o indivíduo confia a guarda de seu patrimônio a uma empresa cuja atividade é, em última instância, zelar pela segurança dos bens que guarnece, sobretudo diante dos transtornos relevantes ocasionados pelo fato de que foram subtraídos equipamentos de considerável valor, utilizados pelo Apelado para o exercício de sua atividade laboral. 5. O valor fixado na origem em sede de indenização por danos morais, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), não pode ser considerado excessivo, máxime porque, na realidade, está aquém da quantia que vem sendo considerada adequada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Data: 09/Mar/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0007728-13.2017.8.08.0030, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Indenização por Dano Material)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO DE VEÍCULO ABANDONADO NO PÁTIO DA CEASA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 130 DO STJ. ABUSO DA CONFIANÇA INDUZIDA AO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO. 1.
Segundo o verbete sumular nº 130 do Superior Tribunal de Justiça, "a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou de furto de veículos ocorridos em seu estacionamento". Tal entendimento se calcou, sobretudo, na teoria do risco-proveito; afinal, o estacionamento é um mecanismo de captação de clientela para a sociedade empresária que o disponibiliza, de maneira que cumpre a esta zelar pela segurança dos veículos dos consumidores.
2. Não se pode, contudo, tratar de forma igualitária os estacionamentos de estabelecimentos comerciais como shopping centers e redes de hipermercados - que contam com ostensiva vigilância e pelos quais o consumidor paga de forma direta ou indireta - com o estacionamento da CEASA, pois esta, dentro do exercício de sua atividade social de fomento do abastecimento alimentar, disponibiliza espaço para que os veículos lá permanecem pelo estrito tempo destinado ao carregamento e descarregamento de mercadorias. 3. O apelado desvirtuou por completo a utilização do estacionamento da apelante, lá abandonando seu caminhão por 09 (nove) meses e 07 (sete) dias. Ao assim agir, abusou da confiança induzida ao consumidor e acabou por transferir novamente para si o risco por danos ou pela subtração do veículo. 4. Recurso provido.

(TJES, Data: 27/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0005771-06.2019.8.08.0030, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Quanto ao argumento de culpa exclusiva de terceiro e fortuito externo, cabe destacar que a responsabilidade objetiva, fundamentada no risco da atividade, é afastada apenas em hipóteses excepcionais, nas quais o evento danoso é absolutamente imprevisível e inevitável.

In casu
, a ocorrência de furtos em estacionamentos não pode ser considerada como fortuito externo, mas como um risco inerente às circunstâncias, sendo o dever de vigilância deve ser atribuído ao banco apelante, o qual, ao não adotar medidas eficazes para prevenir o sinistro, contribuiu para o resultado danoso.

Conquanto o apelante questione a fragilidade, por exemplo, do boletim de ocorrência registrado pelo segurado (fls. 25/26), o acervo probatório carreado para os autos é capaz de evidenciar não só que o bem de fato estava guardado no estacionamento mantido pelo recorrente, como também o valor do prejuízo material sofrido em decorrência do veículo subtraído (fl. 21/24).

Ademais, o apelante não logrou demonstrar qualquer elemento que afastasse a sua responsabilidade.

Logo
, estando comprovado
s
os danos patrimoniais sofridos pelo
segurado
e sendo inegável o nexo de causalidade, não merece reparo a sentença
objurgada
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo e a ele nego provimento.

Via de consequência,
majoro
os
honorários advocatícios
para
15
% sobre o valor da
condenação
, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões